Tribunal: TJBA
Processo: 8000375-64.2022.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000375-64.2022.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRUMADENSE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOAO PAULLO FALCAO FERRAZ

APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ALEGADA OMISSÃO SOBRE FUNDAMENTAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por empresa contratada em certame licitatório contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo. A parte autora buscava anular penalidades aplicadas no Processo Administrativo nº 012/2021, em razão de alegado descumprimento do Edital de Tomada de Preços nº 006/2021, alegando desproporcionalidade das sanções e ausência de análise de justificativa apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido foi omisso quanto à ausência de resposta da Administração à justificativa para o atraso na assinatura contratual; e (
ii
) saber se houve omissão na análise do princípio da proporcionalidade na aplicação das penalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos foram conhecidos, mas rejeitados, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente sobre os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia, inclusive quanto à validade do procedimento administrativo sancionador.

O acórdão concluiu que houve respeito ao contraditório, ampla defesa e que as sanções aplicadas encontravam respaldo no edital e na Lei nº 8.666/1993.

Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão a ser suprida quando o acórdão embargado aprecia de forma suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia. 2. Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos com intuito de rediscutir matéria já decidida configuram caráter protelatório, autorizando a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.666/1993, art. 87.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
AgRg
no REsp 1.801.210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de
Declaração

nº
8000375-64.2022.8.05.0134
,

nos quais figuram como Embargante

BRUMADENSE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME
,
e Embargad
o

MUNICÍPIO DE ITUAÇU
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NÃO
ACOLHER
OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA